Tribunal: TJSP
Processo: 2189000-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Equívoco parcial na fundamentação de acórdão – Embargos acolhidos parcialmente, sem alteração de resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, é embargado
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE SÃO PAULO – SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem alteração do resultado. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.779
2
Voto no 14.779
Embargos de declaração no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca de origem: São Paulo 12a Vara Cível Central
Embargante: Carrefour Comércio e Indústria Ltda.
Embargada: Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Equívoco
parcial na fundamentação de acórdão Embargos acolhidos
parcialmente, sem alteração de resultado.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao
acórdão às fls. 26/34, assim ementado:
“LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL -
SHOPPING CENTER - Ação coletiva -
Pedido liminar de antecipação de tutela -
Indeferimento - Insurgência do autor -
Urgência
extraordinária
demonstrada,
ainda que o agravado já tenha efetuado a
suspensão parcial da cobrança do valor
relativo ao aluguel mínimo das lojas,
durante
o
período
em
que
o
estabelecimento permaneceu fechado -
Requisitos
do
artigo
300
do
CPC
atendidos, para a redução percentual do
valor de aluguel mínimo no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.779
3
apontado - RECURSO PROVIDO, em
parte.”
Alega
a
embargante
que
há
omissões,
contradição e obscuridades no v. acórdão, contradição pois “A
fundamentação do acórdão se inicia consignando que a abertura
do contraditório seria “desnecessária” porque a decisão nele
veiculada (supostamente!) “não causaria prejuízo à parte
Embargante... Ocorre que, mais adiante, o acórdão decide
exatamente o contrário: que as partes deverão “repartir o
prejuízo”, impondo-se à Embargante uma redução de 50%
(cinquenta porcento) do aluguel mínimo que lhe é devido... É
logicamente impossível que alguém não seja prejudicado por
uma decisão e, simultaneamente, seja compelido a dividir
prejuízos.
Evidente
aqui
a
contradição
do
acórdão
embargado...Em assim procedendo, a contradição do acórdão
embargado implica grave inconstitucionalidade, pois viola
garantias processuais fundamentais, como o princípio do
contraditório, o princípio da ampla defesa e, finalmente, o
princípio do devido processo legal, todos estes perfilhados pela
Carta Magna...”; omissão “ao não enfrentar a existência (ou
inexistência) dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
provisória de urgência. Sem expor as razões de direto que
levaram ao provimento do agravo, o acórdão se limitou a
expressar que “seria razoável a divisão do prejuízo de ambas as
partes”. Não explicou o acórdão onde estariam (i) os elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.779
4
que evidenciem a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. Como a decisão agravada
(de fl. 147/150) foi fundamentada exatamente na ausência de
probabilidade de direito, visto que a medida pretendida pelo
Embargado com sua demanda não encontra nenhum amparo
legal ou jurisprudencial, a decisão do agravo (para reformar
aquela proferida pelo juízo de piso) deveria, no mínimo, ter
fundamentado qual seria o fundamento legal que demonstraria a
probabilidade do direito do Embargado...”; inexistem os requisitos
para a revisão liminar dos aluguéis, pois se “Tivesse enfrentado a
questão dos requisitos legais para a concessão da tutela
provisória de urgência, a conclusão do acórdão teria sido outra,
eis que a pretensão deduzida em sede de agravo de instrumento
não está amparada na probabilidade do direito invocado. Inexiste
previsão legal para o pedido de suspensão temporária do
cumprimento da prestação locatícia, muito menos para isenção
ou minoração dos aluguéis, razão pela qual tais providências
ofenderiam o princípio constitucional da legalidade (artigo 5o, II,
da Constituição) ... Assim, intervenção indevida nos contratos de
locação violará frontalmente os princípios constitucionais da
liberdade econômica e da livre inciativa (artigo 1°, IV, e 170,
caput, da Constituição).”; e obscuridade “que impede as partes de
interpretar e avaliar a real extensão do comando judicial
proferido, sendo de suma importância o acolhimento dos
presentes embargos de declaração para aclarar a questão e
evitar futuras discussões acerca da extensão da ordem. A
demanda de origem é uma ação coletiva, em que o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.779
5
tutelado não é a relação jurídica entre Embargado e Embargante,
mas sim as relações jurídicas entre a Embargante e os
“associados” do Embargado. Ou seja, tem potencial de afetar
inúmeros contratos de locação firmados com pessoas que não
integram a lide. Ao longo dos últimos meses, algumas demandas
judiciais visando a revisão dos contratos foram ajuizadas por
lojistas do Shopping, várias negociações foram iniciadas e até
concluídas de acordo com a livre manifestação de vontade das
partes envolvidas. Por mais que seja óbvio que o acórdão
proferido neste agravo não se sobreponha às decisões proferidas
em outras demandas ou negociações extrajudiciais livremente
realizadas, como não houve a observação expressa nesse
sentido, abre-se margem para que a parte contrária interprete o
comando judicial de forma extensiva. Necessário, portanto, a
integração do acórdão apenas para que conste de forma
expressa que a decisão proferida neste agravo não se sobrepõe
às decisões proferidas em outras demandas ou negociações
extrajudiciais livremente realizadas.”. Por fim, prequestiona a
matéria relativa aos seguintes dispositivos constitucionais e
legais: (i) do Código de Processo Civil, os artigos 1°, caput; 7o,
caput; 8°, caput; 9°, caput; 10, caput; 11, caput; 489, II e §1o, IV;
1.019, I e II; 1.022, I, II e II; 1.026, § 1o; bem como (ii), da
Constituição Federal, os artigos 5o, II, LV, LIV; 93, IX; 1°, IV; e
170, caput, além de outras matérias veiculadas na presente peça.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.779
6
Os embargos de declaração terão cabimento
quando houver na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou
erro material, nos termos do que dispõe o art. 1022, incisos I, II e
III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se, tão somente, a
existência de erro na fundamentação sobre a ausência de oitiva
da parte agravado.
Isso porque onde se lê “Em princípio,
desnecessário desencadear o contraditório, visto que o que aqui
se decidirá não causará prejuízo à parte contrária.”, mas ali
deveria constar: “Em princípio, desnecessário desencadear o
contraditório, visto que a parte contrária ainda não integra a
relação processual originária”.
À exceção do mencionado parágrafo, não se
vislumbra no acórdão embargado qualquer outro vício, tampouco
razão para se alterar o resultado do quanto decidido, quando se
reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 300 do
CPC, para a redução percentual do valor de aluguel mínimo no
período apontado.
Veja-se:
“(...) Como visto, a decisão se
fundamenta na ausência dos requisitos
autorizadores da concessão de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.779
7
antecipada pretendida.
No entanto, nos termos do art. 300
do CPC a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Embora tenha a agravada suspendido
temporariamente
a
exigibilidade
do
encargo do aluguel mínimo, é também
razoável a divisão do prejuízo de ambas
as
partes,
no
período
apontado,
deferindo-se a redução de 50% do valor
devido, sem prejuízo do que for afinal
verificado na sentença que vier a ser
proferida.”
Lembre-se
que
a
legislação
processual
autoriza a concessão da tutela de urgência, liminarmente. (art.
300, § 2o, CPC)
Quanto ao mais, a embargante apenas se
insurge contra o resultado que lhe foi desfavorável. Além dos
embargos declaratórios não autorizarem a rediscussão do
julgado, não há convencimento acerca da incorreção do
resultado, o qual consignou, de forma expressa, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2189000-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.779
8
observará afinal o que for verificado na sentença a ser proferida.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios para correção parcial de fundamentação, sem
alteração do resultado.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator